Tribunal: CARF
Processo: 16327.721115/2017-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.721115/2017-45
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.620 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrentes
BANCO ABC BRASIL S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2013 a 31/12/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não é possível conhecer de matéria sobre a qual a Recorrente não apresentou
argumentos para a reforma da decisão recorrida. Assim, o tema é alheio ao
objeto do recurso.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO.
Diante da comprovação do alegado dissídio jurisprudencial, em razão da
divergência de entendimentos entre os acórdãos paradigmas e o acórdão
recorrido, em situações fáticas similares, mostra-se imperioso o conhecimento
do Recurso Especial.
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR).
ASSINATURA DO ACORDO APÓS INÍCIO DO PERÍODO DE
AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do
período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário
de contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso especial da Fazenda, apenas quanto à: i) PLR – desproporcionalidade
dos pagamentos e ii) PLR – acordo posterior ao período de pagamento. Vencido o conselheiro
Marcelo Milton da Silva Risso, que deixou de conhecer também da matéria PLR –
desproporcionalidade dos pagamentos. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe
provimento, com base na primeira matéria, restando prejudicada a análise das demais. Vencidos
os conselheiros conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz (relatora), João Victor Ribeiro
Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721115/2017-45
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.620 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721115/2017-45

Acordam ainda, por unanimidade de votos em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento. Vencida a
conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe dava provimento. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo
Milton da Silva Risso e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros:. Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Miriam Denise Xavier (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o 2202-005.192, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, em 08 de maio de 2019, no qual restou
consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 1.440 e seguintes:
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM CONVENÇÃO
COLETIVA FOCADA EM ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE FIRMADA NO CURSO
DO
PERÍODO
AQUISITIVO,
ANTES
DA
APURAÇÃO
DO
LUCRO.
POSSIBILIDADE.
Focando-se o instrumento negocial na integração entre capital e trabalho, sendo
lastreado, especialmente, no inciso I do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101, objetivando
índice de lucratividade (e não no resultado), inclusive prevendo que se inexistir o lucro
não será devida qualquer parcela, deve-se compreender que atendeu o requisito do
ajuste prévio a negociação finalizada razoavelmente antes de apurado o lucro ou
prejuízo.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM ACORDO
COLETIVO FOCADO EM RESULTADOS FIRMADO NO CURSO DO PERÍODO
AQUISITIVO. ANÁLISE CONCRETA QUANTO A RAZOABILIDADE AO
CONHECIMENTO PRÉVIO PARA O CUMPRIMENTO DE METAS.
Focando-se o instrumento negocial no incentivo à produtividade, sendo lastreado,
especialmente, no inciso II do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101, objetivando programa de
metas e resultados (e não o lucro), inclusive prevendo pagamento mesmo sem aferição
de lucro, deve-se compreender que não atende o requisito do ajuste prévio a negociação
subscrita e definitivamente formalizada em data muito avançada em relação ao período
aquisitivo (últimos dias do mês de dezembro). Enquanto isso, sendo assinado em
meados no exercício (agosto), ainda em tempo razoável para o fim do exercício, mostra-
se hígido, sendo possível perseguir as metas e imputar ao negociado os resultados já
alcançados face ao processo prévio de negociação.
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.620 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721115/2017-45

(...).
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. LEI N.o 10.101/2000. PREVISÃO DE
PARCELA MÍNIMA. PREVISÃO DE VALOR FIXO. POSSIBILIDADE.
A previsão de um valor mínimo ou de valor fixo não desvirtua a PLR, quando for
moderada a sua previsão (em valor ínfimo) e quando não estiver condicionada a
ausência de alcance de qualquer índice ou meta, mas sim objetive assegurar um mínimo
de valor a ser recebido como garantia ao trabalhador, respeitando o direito social que
lhe é outorgado.
PAGAMENTO
DE
PLR
AOS
EMPREGADOS.
LEI
N.o
10.101/2000.
INEXISTÊNCIA DE LIMITES E DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO.
A participação nos lucros, ou resultados, na forma da legislação específica não se
vincula ao salário, sendo independente e autônoma, deste modo efetivando a
fiscalização cálculos comparativos aleatórios e assistemáticos para comparar salário x
PLR não prevalece a motivação de substituição da remuneração, sem que existam
outros elementos, inclusive eventual apontamento quanto a violação do plano acordado.
Em nenhum momento a Lei n.o 10.101 tratou de limites mínimos ou máximos e, em
verdade, buscou a integração capital e trabalho com a partilha de lucros, os quais
possuem variação a cada exercício social. (...).
A fim de integrar a decisão mencionada, foram opostos Embargos de Declaração
pelo Sujeito Passivo, mas foram rejeitados.
No que se refere ao Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, fls. 1.490 e seguintes, houve sua admissão parcial, por meio do Despacho de
Admissibilidade de fls. 1.548 e seguintes para rediscutir as matérias:
a) Participação nos Lucros e Resultados (PLR) - acordo posterior ao período de
apuração;
b) Participação nos Lucros e Resultados (PLR) - fixação de valor mínimo a ser pago a
título de PLR e
c) Participação nos Lucros e Resultados (PLR) - desproporcionalidade entre salários
e PLR.
Em seu recurso, a Procuradoria aduz, em síntese, que:
a) pagamento a titulo de PLR se deu em desconformidade com a legislação de regência
considerando-se o pagamento com base em ACORDO POSTERIOR AO PERIODO DE
APURAÇÃO, razão pela qual não merece o presente lançamento qualquer alteração;
b) há necessidade de cumulatividade dos requisitos para a aquisição do benefício, quais
sejam, existência de acordo prévio ao exercício e existência de regras previamente
ajustadas;
c) é indiscutível que houve vulneração do art. 2o da Lei n.o 10.101/2000, face à
assinatura do acordo ter ocorrido posteriormente ao período de apuração dos lucros e
resultados;
d) fiscalização aponta a existência de grandes discrepâncias entre os valores da suposta
PLR e os salários dos beneficiários como um elemento suficiente para descaracterizar os
pagamentos, atribuindo-lhes natureza remuneratória;
e) fiscalização, quando faz esse tipo de comparação entre o salário anual recebido pelos
empregados e os valores de PLR, não está criando novos requisitos para que se
considere regular o pagamento de PLR;
f) não há dúvidas de que a contraprestação pelo trabalho realizado pelos empregados
está sendo, em verdade, realizada pelo pagamento da suposta PLR. Fere a mais
comezinha razoabilidade imaginar que esse empregado, contemplado com uma PLR
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.620 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721115/2017-45

muitas vezes superior a sua remuneração anual contratada esteja, de fato, tendo o seu
trabalho remunerado pelo salário mensal recebido.
Intimado, o Sujeito Passivo apresentou Contrarrazões sustentando, em suma:
a) a inadmissibilidade do recurso especial, em razão da ausência de divergência
jurisprudencial;
b) necessidade de manutenção do acórdão recorrido no que tange à possibilidade de
assinatura dos acordos coletivos no período de apuração dos lucros e resultados;
c) necessidade de manutenção do acórdão recorrido acerca do suposto caráter
substitutivo da remuneração atribuído aos pagamentos realizados a título de PLR;
d) necessidade de manutenção do aresto recorrido relativamente à possibilidade de
pagamento de valores mínimos a título de PLR
e) isso porque, cumpre destacar que não se verifica nas disposições da Lei no 10.101/00
nenhuma vedação às partes negociantes de estipularem um montante fixo a ser pago a
título de participação nos lucros, de modo que não caberia às Autoridades Fiscal e
Julgadora a criação de requisitos de validade da distribuição de PLR.
Após, os autos vieram conclusos para julgamento.
No que se refere ao Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo, houve sua
admissão, por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 1889 e seguintes, para rediscutir a
matéria “ Participação nos Lucros ou Resultados – PLR – acordo prévio”.
Em seu recurso, o Sujeito Passivo sustenta, em suma, que a negociação deve
anteceder ao pagamento, mas não há vedação relativa ao encerramento da negociação ao final do
período de apuração.
Por outro lado, assevera a Recorrida que não houve celebração de acordo prévio ao
exercício, atitude que impede os funcionários de terem conhecimento prévio a respeito de quanto a sua
dedicação irá refletir em termos de participação. Assim, pugna a negativa de provimento ao Recurso.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
1. Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
1.1.
Conhecimento
Sustenta a Recorrida a impossibilidade de conhecimento da matéria relativa à
PLR - Fixação de valor mínimo, essencialmente, pelas seguintes razões:
Embora referida matéria tenha sido admitida por este E. CARF no despacho de
admissibilidade, fato é que o acórdão apresentado pela Recorrente como paradigma não
é apto a comprovar a existência de dissídio jurisprudencial no presente caso, visto que
(i) não abrange a discussão acerca da fixação de um valor mínimo para as parcelas
de PLR, e (ii) o Recurso Especial da PGFN não tece uma linha sequer acerca do
tema, o que deverá ser reconhecido por esta C. CSRF, com o consequente não
conhecimento do Recurso Especial.
Ocorre que, ao analisar as razões dispendidas pela Procuradoria no bojo do Recurso
Especial, verifica-se que a Recorrente não rebate e não menciona, em uma outra linha
sequer, a questão relativa aos valores mínimos pagos a título de PLR, limitando-se, tão
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.620 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721115/2017-45

somente, a trazer os argumentos que ensejariam a reforma do acórdão recorrido quanto
à suposta desproporcionalidade entre os salários dos empregados e a PLR (fls. 32 e 34).
Compulsando-se o Recurso Especial interposto, observa-se que assiste razão à
Recorrida em seus argumentos, uma vez que a matéria em exame não foi objeto do apelo, em sua
fundamentação.
Além disso, o acórdão paradigma no 2301-003.731 indicado para o fim de
comprovar a divergência não trata do tema, motivo pelo qual entendo descumprido o pressuposto
recursal necessário à admissibilidade.
Portanto, voto em não conhecer do recurso, nessa parte.
Alega também a Recorrida a impossibilidade de conhecimento da matéria relativa
à Desproporcionalidade entre os salários, em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos adotados pela decisão recorrida.
Não obstante a Recorrente utilize-se de um outro Acórdão de Recurso Voluntário
para fundamentar suas razões recursais, entendo que não há óbice ao conhecimento do recurso,
pois a impugnação quanto à impossibilidade dos pagamentos desproporcionais é suficiente, caso
acolhida, para alterar o resultado do julgamento.
Assim, entendo desnecessário o enfrentamento de toda a argumentação adotada
pela decisão confrontada, desde que o ponto central da controvérsia seja tratado de modo
suficiente para alterar o tema questionado.
Portanto, quanto a desproporcionalidade dos pagamentos, voto em conhecer do
recurso.
No que se refere à matéria relativa ao Acordo posterior ao período de apuração,
foram atendidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual ratifico o Despacho de
Admissibilidade.
Diante do exposto, voto em conhecer, parcialmente, do recurso quanto à PLR –
desproporcionalidade dos pagamentos e à PLR – acordo posterior ao período de
pagamento. (2012)
1.2.
Da descaracterização das parcelas pagas a título de PLR em razão da
assinatura posterior ao período de apuração
Sustenta a Recorrente que é indiscutível que houve vulneração do art. 2o da Lei n.o
10.101/2000, face à assinatura do acordo ter ocorrido posteriormente ao período de apuração dos
lucros e resultados.
Acerca do tema, constou do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:
Por fim, quanto ao Acordo Coletivo de 2012, fazendo um corte metodológico para
analisar apenas este aspecto, já que é o único que foge a regra de assinatura ao final do
quarto trimestre, penso que estão hígidos e válidos os pagamentos realizados sob sua
égide, portanto não sofrendo incidência de contribuições. Decerto, para a concreta não
incidência, precisarse- á atender outros parâmetros ainda a serem analisados neste voto.
Ora, eles foram firmados em 10/08/2012, com vigência retroativa, é
verdade, para o período de 01/01/2012 a 31/12/2012, todavia com tempo
razoável, ainda, para que a classe trabalhadora pudesse se motivar a alcançar
e perseguir resultados especiais, inclusive pela motivação e certeza
assegurada com a subscrição do instrumento e havendo tempo razoável para o
fim do exercício, apesar de já iniciado e em pleno curso.
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.620 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721115/2017-45

Para mim, aliás, o efeito psicológico, quiçá, seja até maior frente a uma percepção que
os empregados pudessem apropriar acerca da possibilidade de não existir a PLR para o
ano-base, incentiva-se, certamente, e muito, à produtividade o "correr atrás" das metas
para fazer jus a PLR. Além disto, neste caso, as deliberações anteriores e convocação
de Assembleia Geral Extraordinária (AGE), pela Entidade Sindical respectiva,
para deliberar especialmente as propostas do Acordo Coletivo, decerto se somam
para a moderação da regra de ajuste prévio.
Assim, resta parcialmente superado outro argumento utilizado pela fiscalização para
descaracterizar a natureza das PLR's pagas. (...).
No que se refere à antecedência do acordo, a Lei 10.101/2000 não estipula um
marco temporal específico, razão pela qual abre margem ao intérprete para, dentro de uma
análise casuística, de forma razoável, aferir o cumprimento da finalidade trazida pela norma ao
estabelecer a necessidade de que o acordo seja prévio.
Nada obsta, desse modo, que o acordo coletivo seja formalizado durante o próprio
exercício que destina afetar, pois apenas institui a metodologia de apuração do quantum devido a
cada empregado a título de participação.
Desse modo, para não restringir direito previsto constitucionalmente, nos parece
razoável aceitar como válido plano assinado até a data do pagamento das respectivas parcelas,
quando há, nos autos, comprovação do início das negociações e ainda que as regras eram de
conhecimento das partes, mesmo que não formalizadas anteriormente, como ocorreu no presente
caso concreto, onde se tem a repetição de planos padrões ao longo dos anos.
Diante do exposto, voto em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, negar
provimento.

1.3. Da desproporcionalidade dos pagamentos
Sustenta a Recorrente que a contraprestação pelo trabalho realizado pelos
empregados está sendo, em verdade, realizada pelo pagamento da suposta PLR. Fere a mais
comezinha razoabilidade imaginar que esse empregado, contemplado com uma PLR muitas
vezes superior a sua remuneração anual contratada esteja, de fato, tendo o seu trabalho
remunerado pelo salário mensal recebido.
A decisão recorrida assim tratou do tema:
A fiscalização sustenta que por serem às vezes verbas em valor superior ao salário se
consubstanciaria caráter substitutivo da remuneração, a qual pode ser variável.
Mais uma vez, insurge-se a recorrente.
Pois bem. Neste ponto, penso que assiste razão a defesa, uma vez que a autoridade fiscal
não demonstrou a contento razões fáticas efetivas para suas conclusões.
Ora, os lucros das empresas podem ser significativos, variando de ano a ano e havendo
PLR negociada com base em lucros auferidos a serem partilhados, então quanto maior o
lucro maior será a PLR recebida. Ademais, a PLR tem por objetivo desprender-se do
salário. A contrario sensu, a fiscalização efetivou alguns cálculos comparativos como
se estivesse ligada ao salário. Em nenhum momento a Lei n.o 10.101 fala em limites
mínimos ou máximos ou manter se comparar salário x PLR. O mero comparativo
assistemático não desvirtua o instituto. Sem razão a fiscalização. No mesmo sentido
Acórdão CARF n.o 2402006.431, de 04/07/2018, verbis:
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.620 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721115/2017-45

CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
À
SEGURIDADE
SOCIAL.
PLR.
MONTANTE DOS VALORES PAGOS E FORMA DE PAGAMENTO.
POSSIBILIDADE.
1. A grande lucratividade das instituições financeiras faz com que o
montante dos lucros ou resultados a serem distribuídos seja igualmente
grande, de forma a representar uma quantia considerável quando
comparada com a remuneração normal do trabalhador. Sendo
estabelecida em percentual, quanto maior a lucratividade da empresa,
maior a participação a ser paga ao empregado, o que de forma alguma
descaracteriza o benefício. Nessa hipótese, maior é a concretização do
direito social e maior é a realização do princípio da isonomia, pois o
empregado participa em maior medida da rubrica a que ele não teria
direito por não ser o dono do capital.
2. Quanto maior o impacto de uma categoria na formação do lucro,
maior pode ser a sua participação. A desproporção, por si só, não milita
em desfavor da contribuinte, mas está de acordo com a sua finalidade
primordial: a geração de lucros.
Assim, resta superado outro argumento utilizado pela fiscalização para descaracterizar a
natureza das PLR's pagas. Porém, como existem mais pontos a serem enfrentados, vez
que o auto de infração é lastreado em diversos motivos determinantes e independentes,
mantenho a análise.
A minha posição se alinha ao que foi exposto pelo acórdão recorrido, razão pela
qual o mantenho por seus próprios fundamentos.
Assim, voto em negar provimento ao Recurso, nessa parte.
1.5. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer, parcialmente, do Recurso Especial quanto à
PLR – desproporcionalidade dos pagamentos e à PLR – acordo posterior ao período de
pagamento, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

2. Do Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
A matéria objeto de análise é relativa à PLR - Acordo prévio, de 2013 e 2014.
Acerca do tema, a decisão recorrida assim dispôs:
Excetuado o Acordo firmado em 2012, os ACT's firmados em 2013 e 2014 não são
apresentam tempestivos para suas finalidades, de modo a desvirtuar o objetivo
pretendido na Lei 10.101. O fato de haverem negociações prévias e se repetirem no
tempo não os válida, quando muito, teríamos meras expectativas, enquanto não
efetivamente subscrito para validação certa e acabada.
No objetivo de atingir resultados, diferentemente do foco em lucros, pode-se esperar
uma efetiva participação do trabalhador, desejando-se que ele atinja metas e marcas
específicas, as quais precisa conhecer, daí ser exigido o prévio ajuste, alcançando
resultados concretos, ainda que departamentalizados ou setorizados, precisando
conhecer com antecipação sua metas, tarefas e encargos, suas obrigações, precisando ser
gerenciado conforme boas práticas de administração e de pessoal, devendo-se exigir que
a negociação seja concretizada mais celeremente considerando o período aquisitivo,
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.620 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721115/2017-45

demais disto o âmbito da negociação, apesar de ainda complexo, é bem mais curto do
que uma convenção coletiva.
Por isso, quando a negociação se direciona aos "resultados", o destaque é o incentivo à
produtividade, sendo secundária a integração capital e trabalho (a partilha do lucro).
Relembre-se que a Lei n.o 10.101 tem duas pilastras independente que podem ser
elegíveis em conjunto ou independentes: a) integrar capital e trabalho; e b) incentivar a
produtividade. Aliás, nas negociações que se relacionam mais aos resultados, ainda que
inexista o "lucro", tem-se que efetuar a quitação da PLR que for negociada.
Quando a Lei n.o 10.101, de 2000, fala em "pactuados previamente" ela trata no
mesmo enunciado prescritivo de "programas de metas, resultados e prazos" (art.
2.o, § 1.o, II). Ela não cuida dos critérios "índices de produtividade, qualidade ou
lucratividade da empresa" (art. 2.o, § 1.o, I) em conjunto com o termo "pactuados
previamente", como faz naquela outra ocasião. Este é exclusivo daquele primeiro
grupo.
Pela leitura da decisão vergastada, observa-se que o fato de o acordo ser subscrito
ao final do quarto trimestre do exercício social não atende à norma regente do tema.
Cabe salientar, como destacado quando da análise do recurso fazendário, que a
Lei 10.101/2000 não estipula um marco temporal específico, razão pela qual abre margem ao
intérprete para, dentro de uma análise casuística, de forma razoável, aferir o cumprimento da
finalidade trazida pela norma ao estabelecer a necessidade de que o acordo seja prévio.
Nada obsta, desse modo, que o acordo coletivo seja formalizado durante o próprio
exercício que destina afetar, pois apenas institui a metodologia de apuração do quantum devido a
cada empregado a título de participação.
Desse modo, em muitas situações, para não restringir direito previsto
constitucionalmente, nos parece razoável aceitar como válido plano assinado até a data do
pagamento das respectivas parcelas, quando há, nos autos, comprovação do início das
negociações e ainda que as regras eram de conhecimento das partes, mesmo que não
formalizadas anteriormente. Contudo, não foi o que ocorreu nos presentes autos, como salientado
alhures.
Pelo exposto, voto em conhecer do Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado.
Em que pesem as, como de praxe, muito bem fundamentadas razões de decidir da
relatora, ouso divergir em relação a elas e à respectiva conclusão, no particular, em relação à
matéria atinente a PLR – Acordo Prévio.
Isto porque, não houve deliberação do colegiado em relação à outra matéria
conhecida e veiculada no recurso da União, qual seja, “Da desproporcionalidade dos
pagamentos”, por entender que o provimento no tocante a matéria abordada neste voto já
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.620 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721115/2017-45

garantira o provimento integral do recurso da União, além do desprovimento do apelo especial
do sujeito passivo.
Em linhas gerais, a relatora advoga a tese de que o acordo de PLR poderia ser
assinado até a data do pagamento das respectivas parcelas, já que haveria nos autos,
comprovação do início das negociações e ainda que as regras eram de conhecimento das partes,
mesmo que não formalizadas anteriormente, como teria ocorrido no presente caso concreto, onde
haveria a repetição de planos padrões ao longo dos anos.
Não vejo dessa forma.
Não se trata de matéria nova neste colegiado, que por reiteradas as vezes vem
decidindo pela necessidade de que os acordos fossem formalizados anteriormente ao inicio do
período de apuração dos resultados que se pretende distribuir a título de PLR, e/ou ainda, que os
fossem, por mais razão ainda, antes de o início do período estabelecido para o cumprimento e
aferição das metas.
Tenho posicionamento firme no sentido de que o acordo para pagamento da PLR,
tal como prevista em lei, precisa ser inequivocamente pactuado antes de o início do período de
aferição ao qual se relaciona dita participação, sob pena de ter-se por desvirtuado o instrumento
que tem por objetivo, também, o incentivo à produtividade.
Cumpre destacar, de plano, que se trata de período anterior à vigência da Reforma
Trabalhista, o que significa dizer haver uma significativa diferença em termos tributários entre se
pagar prémio por desempenho e se pagar PLR na forma dos artigos 1o a 3o da Lei 10.101/2000.
Em relação aos prêmios, a PLR possui, dentre outros, um ingrediente próprio que
é o compartilhamento do Lucro ou Resultado com aqueles que, a rigor, não participam do capital
social da empresa. E é justamente essa a ideia, de se promover a integração entre o capital e o
trabalho, que está preconizada no artigo 1o da Lei 10.101/2000 e não a de simplesmente pagar
um prêmio pelo desempenho (superior) do empregado.
Nesse sentido, todo o esforço do empregado, a justificar esse compartilhamento
do lucro, deve ser voltado ao seu incremento, é dizer, daquilo que será compartilhado.
Com efeito, não vejo sentido, tampouco respaldo legal para que se pague essa
PLR isenta, quando o respectivo acordo é firmado quando já iniciado o período de apuração a
que ele se refere, sob pena de, eventualmente, estarmos tratando esses pagamentos como prêmios
pelo atingimento de determinadas metas ou pelo cumprimento de determinadas regras.
E veja-se, objetivamente falando, a pactuação se encerra com a assinatura do
acordo, sem o quê, não se pode admitir alegações no sentido de que o que foi ao final
estabelecido já seria do conhecimento dos empregados ou a eles familiar, dada a fragilidade da
prova que eventualmente pudesse ser trazida a esse pretexto, já que seria produzida,
inoportunamente, por, no máximo, duas das três partes que possuem interesse no assunto, a
saber, a empesa, os empregados (e representantes sindicais) e o Fisco.
E perceba-se que, a rigor e num primeiro momento, apenas o Fisco teria o
interesse na tributação da verba !
Parece-me claro que as regras postas só se incorporam – em definitivo - ao
patrimônio dos envolvidos após a formalização do acordo, quando então a (mera) expectativa dá
lugar a certeza acera das regras postas para o jogo. Nesse rumo, não se pode afirmar que os
termos do que foi extemporaneamente ao final acordado sempre guardam identidade com aquilo
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.620 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721115/2017-45

que foi negociado antes de o início a que se referem os lucros/resultados. Quero dizer, com isso,
que iniciadas as tratativas antes mesmo de o inicio daquele período, ao se admitir a assinatura do
acordo após referido marco temporal, não se pode assegurar que as regras ao final postas não se
sujeitaram a negociações e condições estabelecidas igualmente após o início desse período.
Nossa Lei Maior de 1946, já previa em seu artigo 157, inciso IV, a participação do
trabalhador nos lucros da empresa.
Art. 157. A legislação do trabalho e a da previdência social obedecerão nos seguintes
preceitos, além de outros que visem à melhoria da condição dos trabalhadores:
(...)
IV - participação obrigatória e direta do trabalhador nos lucros da empresa, nos
têrmos e pela forma que a lei determinar;
O mesmo ocorreu com a EC 1/1969, que deu nova redação à CF/1967.
Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de
outros que, nos têrmos da lei, visem à melhoria de sua condição social:
(...)
V - integração na vida e no desenvolvimento da emprêsa, com participação nos lucros
e, excepcionalmente, na gestão, segundo fôr estabelecido em lei;
A atual Carta Política parece ter inovado ao trazer em seu texto a garantia de
participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração. Confira-se:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Por sua vez, a Exposição de Motivos da MP 794/941, que deu origem à Lei
10.101/2000, apresentou importante consideração sobre o valor a ser distribuído ao empregado.
Confira-se:
4. Para os trabalhadores, a Medida implica, não apenas aumento do podar aquisitivo,
mas um merecido ganho, como retribuição ao esforço que produz a riqueza da
sociedade. E é importante ressaltar que nenhuma pressão inflacionária resultará da
Medida, pois apenas haverá o repasse aos trabalhadores de ganhos de produtividade.
Perceba-se que a intenção do legislador, é o que se deflui do texto encimado, foi a
retribuição ao trabalhador, pelo seu esforço, de parte da riqueza que ajudou a produzir na
sociedade. São repasses de ganhos de produtividade.
Assim sendo, imagino ser justamente essa riqueza produzida é que lastreará o
pagamento ao trabalhador a esse título.
Na sequência, a possibilidade de exclusão desses valores do conceito de salário-
de-contribuição, tem assento legal na alínea "j" do § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91.Confira-se:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)

1 Diário do Congresso Nacional - 19/1/1995, Página 295
http://legis.senado.leg.br/diarios/PublicacoesOficiais
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.620 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721115/2017-45

j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
E com vistas a dar efetividade à previsão legal, editou-se o que hoje se tem na Lei
10.101/2000, que traz em seu artigo 1o, o objetivo que se espera do instrumento, que aqui ouso a
chamar de "mediato". É dizer, tem-se por expectativa que haja a efetiva integração entre capital e
o trabalho, bem como o incentivo à produtividade que, em última análise, tem o interesse público
como beneficiário indireto, na forma do esperado crescimento econômico do país. E visando esse
desejo do legislador é que deve ser interpretada a norma.
Vejamos, novamente, o que diz a parte final daquela Exposição de Motivos:
Em rápida síntese, podemos afirmar que a Medida Provisória ora proposta caminha,
decisivamente, no sentido da obtenção dos objetivos maiores do Governo de Vossa
Excelência: crescimento com justiça social.
Assim posto, penso que a participação nos LUCROS e/ou nos RESULTADOS
deve estar associada necessariamente à apuração econômica e/ou financeira da empresa como
um todo no respectivo período aquisitivo/base. O objetivo, esse aqui "imediato", seria sempre
sua saúde financeira e/ou econômica, cujos frutos serão compartilhados com o empregado em
função de sua participação diferenciada. Com isso, faz-se com que recaia sobre o empregado, de
certa forma, parcela do risco da atividade empresarial; o que não se observa, por exemplo,
quando lhe é pago o salário em função de seu contrato de trabalho ou mesmo prêmio em função
do alcance de metas e resultados não diretamente vinculados àquele objetivo imediato. Havendo
ou não lucro, havendo ou não resultado, o salário contratado e o prêmio pelo atingimento de
metas são, em regra, devidos.
A rigor, até mesmo em função do conflito histórico que se instalou entre aqueles
que detém o capital e os que comparecem com o labor, o empregado, por vezes, sente-se
indiferente com a obtenção do lucro por parte do empregador ou mesmo com a melhoria em seus
resultados, em que pese sua permanência no emprego depender diretamente desses fatores,
quanto mais esforçar-se para que haja um aumento desse lucro ou resultado.
Com a possibilidade de ver compartilhada parcela desse lucro ou resultado, surge
a expectativa de que os interesses, outrora díspares, passem a convergir, de forma que os
empregados comecem a enxergar o lucro ou determinado resultado da empresa não mais como
uma mera fonte para o pagamento do seu salário, mas como uma chance de experimentar uma
das vertentes da verdadeira distribuição da renda; por sua vez, o empregador passaria a ver o
trabalhador como um real parceiro em sua empreitada e não mais como um simples empregado
que trabalha para sobreviver.
Com isso, na essência, estariam contemplados, penso eu, o incentivo à
produtividade e a integração entre o capital e o trabalho, objetivos mediatos da norma.
Prosseguindo então, nos artigos 2o e 3o da Lei 10.101/2000 são postas as
condições para que os pagamentos a titulo de PLR possam ser excluídos da base tributável das
contribuições previdenciárias. Note-se que enquanto o artigo 2o trata preponderantemente das
negociações, aí incluídos os indispensáveis requisitos de ordem formal e os de ordem subjetiva,
o 3o explicitamente demonstra a preocupação do legislador de que tal instituto não seja utilizado
de maneira desvirtuada pelo empregador e pelo trabalhador para, indevidamente, amparar
pagamentos sem a incidência do tributo, estipulando, para isso, requisitos a serem observados.
Vamos a elas:
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.620 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721115/2017-45

1 - Devem decorrer de uma negociação entre os envolvidos, por meio de um
dos procedimentos a seguir, nos quais estejam garantidos o incentivo à
produtividade e a integração entre o capital e o trabalho:
1.1 - Comissão escolhida pelas partes, com a participação de um representante
sindical de parte dos empregados; ou
1.2 - Convenção (CCT) ou Acordo Coletivo (ACT).
Quanto a esses elementos, não se deve perder de vista, em especial quando se fala
de "cumprimento do acordado", que se, por um lado, há o compartilhamento do lucro ou do
resultado por quem detém o capital, por outro, há o plus que deve ser dado pelo trabalhador (ou a
ele oportunizado/incentivado) para que dele se valha. É, reforça-se, a ideia de incentivo à
produtividade preconizada na lei.
Ressalta-se aqui, que se o objetivo imediato será sempre a saúde financeira e/ou
econômica da empresa; as regras e os critérios para alcançá-lo devem ser definidos pela gestão
empresarial e acordados com os empregados, observadas as formalidades legais.
Não importa o meio, se por metas corporativas (índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade), ou se por metas individuais/coletivas (quantidade de vendas de
produtos, no de atendimentos conclusivos, quantidade e valor de captação de investimentos, por
exemplo), desde que se alinhem aos objetivos imediato e mediato da norma.
Nesse rumo, faz-se imprescindível que os meios devam guardar relação direta,
mensurável e transparente com a riqueza produzida pela empresa, sob pena de eventualmente
estarmos diante de pagamento de mero prêmio 2 pelo atingimento de metas.
Isso porque, a partir da análise detida aqui empreendida dos dispositivos, em
especial do caput do artigo 1o e inciso I (índice de lucratividade) do § 1o do artigo 2o, ambos da
Lei 10.101/2000, sou levado a concluir que aqueles dois incisos sugerem mecanismo de aferição
de uma comportamento funcional diferenciado por parte dos trabalhadores. Vale dizer, seja por
metas corporativas (índices econômicos e/ou financeiros), seja por metas individuais e/ou
departamentais, o fato é que a legislação exige esse algo a mais por parte do empregado que,
repise-se, não seja a mera obtenção do lucro.
Reforçando, os meios eleitos pelas partes precisam, ainda que de forma indireta,
visar a saúde financeira/econômica da empresa, além de, minimamente, propiciar o estímulo à
produtividade - potencial ou efetivo. É dizer, é de se esperar da força de trabalhado uma
participação diferenciada (mesmo potencial) - seja individualmente falando, seja no conjunto
com os demais trabalhadores - que justifique esse pagamento desvinculado de sua remuneração
para fins previdenciários.
Nada obstante, há de se reconhecer que a depender do instrumento eleito, a
definição ou estabelecimento daquele algo a mais, sobretudo a nível individual, torna-se cada vez
mais tormentoso, como por exemplo no caso das Convenções Coletivas de Trabalho - CCT, que
reúnem por vezes uma quantidade expressiva de sindicatos, em determinada data-base a

2 "Analisando a natureza do benefício, importante destacar que prêmios são considerados parcelas salariais
suplementares, pagas em função do exercício de atividades atingindo determinadas condições. Neste sentido,
adquirem caráter estritamente contraprestativo, ou seja, de um valor pago a mais, um “plus” em função do alcance
de metas e resultados. Não tem por escopo indenizar despesas, ressarcir danos, mas, atribuir um incentivo ao
trabalhador seja ele empregado ou contribuinte individual." trecho do voto condutor do acórdão 2401-003.025, de
15/58/13.
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.620 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721115/2017-45

depender da categoria envolvida, diferentemente do que se tem no caso dos Acordos Coletivos
de Trabalho - ACT e dos acordos a partir de comissão, quando a possibilidade de
estabelecimento de exigências a nível individual e/ou setorial/departamental se mostra, por
vezes, bem mais viável sob o ponto de vista operacional e, ainda assim, a depender do porte da
empresa.
Imagino não ser por outra razão, que aqueles dois incisos do § 1o acima citados,
postos de maneira exemplificativa na lei, procuraram abordar situações em que o plus do
empregado pudesse ser evidenciado de forma presumida (metas corporativas, v.g, índice de
lucratividade) ou de forma coletiva ou individualizada (metas individuais ou coletivas segundo
os seguimentos do negócio).
Abre-se aqui um parêntese para registrar que lucro não se confunde com "índice
de lucratividade" exemplificado no incisos I do § 1o do artigo 2o da precitada lei.3
Se é bem verdade que aqueles índices afetos à empresa não dependem,
exclusivamente, de um algo a mais por parte dos trabalhadores, mesmo que tomado em seu
conjunto, do mesmo modo há de se reconhecer que tal participação revela-se substancialmente
importante na consecução do objetivo empresarial, sobretudo quando o empregado vislumbra
que há a possibilidade de vir a receber parcela do lucro do empregador tão financeiramente
expressiva, quanto maior for o seu lucro, a depender do que for acordado.
Pondo dessa forma, parece-me evidente que o ânimo, comportamento, interesse,
pró-atividade, o "correr atrás" do empregado deva ser outro, quando lhe oportunizado o
compartilhamento de um valor, originalmente a ele não pertencente, mas que - em alguma
medida - conta com seu esforço para sua obtenção; mais de uns, menos ou bem menos de outros
é verdade, mas que inevitavelmente conta. Penso assim, que o incentivo à produtividade, ao
menos presumidamente, estaria aí contemplado, ainda que, frise-se, em função da inexistência de
um liame concreto entre a conduta e resultado, referido esforço não possa ser especificamente
dimensionado.
Com todo o respeito aos que disso divergem, o fato é que ao imaginar que a
possibilidade de receber parte de um valor, que pode ser maior ou menor a depender de como se
comportará o lucro ou resultado, não tem o condão de influenciar sequer minimamente o
comportamento do trabalhador e, por isso, não haveria a necessidade de seu prévio conhecimento
acerca do acordo, equivaleria, penso eu, a conceder-lhe aumento de remuneração a título de mera
recomposição salarial.
Cumpre ressaltar que se há a preocupação de o empregador, pressionado por
reajuste salarial, pactuar acordos com a inserção de regras e metas/condições inatingíveis,

3 A Lucratividade é um indicador de eficiência operacional obtido sob a forma de valor percentual e que indica qual
é o ganho que a empresa consegue gerar sobre o trabalho que desenvolve. É um dos principais indicadores
econômicos da empresa, ligado diretamente com a competitividade do negócio. Difere de rentabilidade e é derivado
do conceito de lucro.

Lucro: é o resultado positivo após deduzir das vendas todos os custos e despesas. É um número absoluto.

Lucratividade: é a relação entre o valor do lucro líquido e o valor das vendas. É um número percentual.

Rentabilidade: é a relação entre o valor do lucro líquido e o investimento realizado.

Fonte:http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/calculo-da-lucratividade-do-seu-
negocio,21a1ebb38b5f2410VgnVCM100000b272010aRCRD
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.620 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721115/2017-45

prejudicando, de início, o trabalhador; há, pelo menos de se imaginar, a possibilidade de que tal
instrumento seja utilizado como complementação da remuneração, prejudicando, de início, os
cofres públicos e, reflexamente e mais a frente, o próprio trabalhador.
Nesse rumo e como regra, para que se tenha, justificadamente satisfeita a
conjugação "EXPECTATIVA DE ALGO A MAIS DO TRABALHADOR" x "PERCEPÇÃO DA PLR",
tomando-a como causa e efeito, imperioso que o conhecimento das regras e metas
(definitivamente postas) por aqueles que empreenderão esforços para sua consecução deva se dar
previamente ao início do período de apuração do resultado, vale dizer, até à "linha de largada" ou
antes do "início do jogo", sob pena de ter-se por desvirtuado o instituto.
Em outras palavras, não basta que o conhecimento por parte do empregado se dê
antes de a formalização do acordo ou antes de o período para atingimento da meta, tampouco que
a própria formalização do acordo tenha se dado antes de o período para atingimento da meta, é
crucial que a formalização se dê antes de o início do período de apuração do resultado/lucro que
se busca compartilhar com o empregado, que, por vezes, pode não coincidir com o período para
atingimento das metas.
De outro giro, não supre a exigência legal, o fato de as regras e metas acordadas
ao longo do período base assemelharem-se àquelas que se tinha em períodos anteriores e que já
eram do conhecimento dos empregados. Ainda que na seara trabalhista seja eventualmente
garantido ao empregado a percepção dessa verba após a vigência do acordo e até que novo
sobrevenha, penso que para fins tributários, em especial para conferir-lhe sua não incidência, a
manutenção dos pagamentos a esse título, sob o fundamento de que haveria uma presunção de
conhecimento das regras e metas pendentes de acordo, em função daquelas de períodos
anteriores, além de, efetivamente, não garantir que assim seria feito ao final, não vejo como, em
assim sendo, ter havido qualquer incentivo à produtividade.
Perceba-se, assim, que a questão de fundo, no tema até aqui abordado, seria o
alcance da expressão "pactuados previamente" utilizados pelo legislador quando se referiu
textualmente ao "programa de metas, resultados e prazo".
Teríamos, a partir daí, os seguintes questionamentos:
1 - pactuados previamente a quê ? ao pagamento, à apuração do resultado, ao
início do período de apuração ?
2 - apenas quando as regras envolverem cumprimento de metas - individuais ou
coletivas - é que se deve haver o pacto prévio ?
3 - e quando não envolver o cumprimento de metas - individuais ou coletivas -
o acordo pode ser pactuado após o período de apuração ? Pode ser celebrado
após o início do período ?
Para conduzir a uma definição, penso que devamos considerar, pode-se assim
dizer, duas linhas temporais: uma representando a data de início e término do período de
apuração, findo o qual o lucro ou resultado, caso houver, será compartilhado com os
trabalhadores; outra representando o programa de metas, caso conste do acordo, aferíveis
individual ou coletivamente (por equipe/departamento/setor, etc).
Assim visualizado, impõe-se determinar em qual momento o posicionamento da
data de celebração do acordo atenderia aos ditames legais, aí considerado o tão propalado
incentivo à produtividade.
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.620 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721115/2017-45

É de se destacar, de início, que a inexistência de um liame minimamente concreto
não seria motivo o suficiente para fosse afastado do empregado o conhecimento das regras
postas.
Se há a impossibilidade - ressalva-se, nos planos com essa feição - de atribuir ao
empregado qualquer conduta concreta que possa ter diretamente influenciado no resultado do
exercício, com maior propriedade não há como afirmar em qual mês teria havido aquela
participação "decisiva". Se no primeiro, se no segundo ou no último mês do período de apuração.
Daí entender que, nesses casos, com maior propriedade, o acordo deva ser ajustado antes do
início do período de aferição.
Nesse mesmo sentido, o pior cenário seria aquele em que os termos do acordado
tivessem sido assentados após o período de apuração, quando então retiraria do empregado, ou
melhor, não o oportunizaria o "algo a mais" em seu desempenho funcional, ainda que
potencialmente falando, ainda que indeterminado quando isso se daria.
Destaque-se que em muitas das vezes, a não celebração do acordo antes de o
início do período de apuração não se dá, decisivamente, pela complexidade do assunto e/ou pela
quantidade de agentes e interesses envolvidos (a rigor, não haveria impedimento a que se
celebrasse o acordo em setembro, outubro, novembro ou dezembro de determinado ano, para
recebimento de parcelas relativas aos lucros/resultados auferidos do ano seguinte), mas sim
pela desvirtuada utilização do instrumento da PLR (que por vezes se dá em instrumento em
apartado) para viabilizar a complementação da remuneração do trabalhador, em descompasso
com o que preceitua o caput do artigo 3o da Lei 10.101/2000.
Assim concluindo, as indagações encimadas poderiam ser respondidas como
seguem:
Acordos que estipulam metas individuais ou em grupo:
1 - pactuados previamente ao início do período de apuração e, por óbvio, antes
do período a que se referem as metas, por força da literalidade do inciso II do §
1o do artigo 2o da Lei 10.101/2000.
Acordos que não estipulam metas individuais ou em grupo
1 - igualmente pactuados previamente ao início do período de apuração, pela
inteligência do artigo 1o da Lei 10.101/200.
Essa é a linha que vem sendo recentemente adotada na CSRF, consoante se extrai
das ementas a seguir colacionadas, com as quais me alinho:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS REQUISITOS DA
LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O
INÍCIO DO
PERÍODO DE APURAÇÃO.
As regras para percepção da PLR devem constituir-se em incentivo à
produtividade, devendo assim ser estabelecidas previamente ao período de
aferição. Regras e/ou metas estabelecidas no decorrer do período de aferição
não estimulam esforço adicional. Acórdão 9202-005.718, de 30.08.2017.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA
LEI No 10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO
PERÍODO DE APURAÇÃO.
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-010.620 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721115/2017-45

Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida a título de Participação nos
Lucros ou Resultados, quando paga ou creditada em desacordo com lei
específica. Constitui requisito legal que as regras do acordo sejam
estabelecidas previamente ao exercício a que se referem, já que devem
constituir-se em incentivo à produtividade. As regras estabelecidas no decorrer
do período de aferição não estimulam esforço adicional. Acórdão 9202-
006.674, de 17.04.2018.
PLR PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
ACORDO DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
AFERIÇÃO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do
período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário
de contribuição. Acórdão 9202-007.662, de 26.3.19.
Por fim, perceba-se, aquele inciso XI do artigo 7o da CRFB/88, ao estabelecer
que a PLR deva ser desvinculada da remuneração do empregado, deixou a
cargo da Lei os contornos dessa não incidência.
Assim, preferiu o legislador, ao contrário de simplesmente disciplinar o
pagamento das verbas àquele título, trazer exigência de interesse público que, de uma forma ou
de outra, tendesse a justificar/compensar o não recolhimento do tributo aos cofres públicos.
Com isso, como já abordado, além da questão de cunho social afeta à integração
do capital e da força de trabalho; há uma outra que é, ao fim e ao cabo e mesmo que por via
indireta, o estímulo ao crescimento econômico do pais, a partir do efetivo incentivo à
produtividade.
Exatamente neste ponto, impõe-se destacar que, diferentemente do sustentado por
alguns, no sentido de que o recrudescimento na análise dos acordos no que toca à observância
dos requisitos legais tente a inviabilizar o direito constitucional do trabalhador à percepção da
PLR, penso que não deve ser somente esse o viés empregado, mas ainda sim o da proteção do
interesse público ao custeio da previdência.
Perceba-se que esse direito constitucional já era levado à efeito antes mesmo da
edição da MP 794/94, que deu origem à Lei 10.101/2000. Consigne-se sobre o tema, que o STF,
no julgamento do RE 569.441, consolidou o entendimento de que há incidência de contribuições
previdenciárias nas verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados, antes de
dezembro 1994. Em resumo: o pagamento da PLR, em cumprimento à determinação
constitucional, era uma prática antes mesmo da edição da lei que o retirou do campo de
incidência do tributo, observadas, por óbvio, as exigências legais.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso quanto a esta matéria.
Nesse rumo, VOTO por DAR provimento ao recurso da União e NEGAR
provimento no do sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1928
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-010.620 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721115/2017-45

Fl. 1929
DF CARF MF
Original